Tribunal: TJMT
Processo: 1028614-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028614-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 483.306.631-91 (RECORRENTE), DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (ADVOGADO), CAMILA ALVES RAMOS - CPF: 063.532.136-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RECEBIMENTO DE FATURAS DE PARCELAMENTO – NEGATIVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSINATURA DE TERMO DE PARCELAMENTO – AMEAÇA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VISTORIA PELO INMETRO – LAUDO JUNTADO – LAUDO DE QUATRO ANOS ANTES DAS COBRANÇAS – LAUDO COM CONCLUSÃO DE MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGALIDADE DA DÍVIDA – DÉBITOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo quando não se é mais possível sua realização por se tratar de fato pretérito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O caso dos autos é peculiar, uma vez que a concessionária cobra parcelamento nas faturas do ano de 2020 parcelamento relativo a débitos do ano de 2016, conforme laudo do INMETRO que juntou. Todavia, além de se tratar de laudo antigo, o mesmo apresenta a conclusão de medidor aprovado, bem como não há qualquer documento de notificação e participação do consumidor na fase de apuração administrativa, além do que inexiste termo de parcelamento assinado pelo consumidor.

Portanto, apesar de juntado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), inexiste lastro que justifique essa emissão, se tratando de uma única prova que, conforme ressaltado aprovou o medidor, de modo que o conjunto probatório, na sua totalidade, não comprova a origem da dívida e sua legalidade, de modo que os valores pagos mediante ameaça de corte e de inscrição devem ser ressarcidos e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial para condená-la a repetir o indevido em dobro (R$ 2.626,08) e pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida de parcelamento não contratado e sem origem lícita, uma vez que o laudo do INMETRO é antigo e não se refere aos débitos cobrados, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
VALMAR PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para confirmar a liminar concedida nos autos, para DECLARAR inexistentes os débitos relativos ao parcelamento apontando na inicial, e CONDENAR
a Reclamada ao pagamento, no montante de
R$ 2.626,08 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos), já na forma dobrada a título de repetição de indébito,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso, e
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a origem da dívida, mediante a juntada de laudo elaborado pelo IPEM, sendo devido o parcelamento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, excluir a repetição do indébito e o dano moral ou, ainda, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Assim, sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo quando não se é mais possível sua realização por se tratar de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da cobrança de parcelamento de dívida que a parte promovente desconhece, por não saber a origem da dívida e nem ter assinado qualquer parcelamento. A parte promovida, por sua vez, alega que as faturas emitidas se referem ao real consumo aferido tanto que houve reclamação no PROCON e a realização de vistoria pelo INMETRO, cujo laudo atestou a regularidade do medidor.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente impugna parcelamentos realizados nos meses de 03/2020 e seguintes, tendo havido pagamento, ante a ameaça de corte e de inscrição, da fatura no valor de R$ 1.313,34. Apesar da parte promovida sustentar a legalidade do consumo, não impugna o parcelamento, pois se limita a juntar um laudo elaborado pelo IPEM, laboratório acreditado pelo INMETRO, confeccionado em 2016, ou seja, em período muito anterior às faturas e parcelamento impugnados. Aliás, tais fatos foram devidamente identificados na origem, tendo o magistrado
a quo
justificado o seguinte:

Conforme anteriormente exposto, a parte reclamante se insurge contra faturas de parcelamento por consumo em que alega ser acima do consumo médio da sua unidade consumidora.

A reclamada, a seu turno, afirma que os valores são condizentes ao uso do consumidor, e que se tratam, devendo ser consideradas válidas as referidas cobranças, entre outros argumentos, bem como a parte reclamante já havia se insurgido anteriormente sobre faturamento em sede de PROCON-MT.

Pois bem.

Do cotejo das provas e fatos ventilados aos autos, apesar de a reclamada alegar a legitimidade das faturas e suas respectivas cobranças, não demonstrou qualquer justificativa do aumento significativo do consumo.

(...)

Assim, os valores cobrados não se justificam, embora haja laudo de 2016 (período diverso daquele discutido nos autos) e reclamação administrativa em sede de PROCON-MT, ainda, assim, não se justificando o parcelamento de débito sem a anuência e concordância do consumidor.

Portanto, as provas juntadas de nada servem, pois se refere ao período de 2016, constando o medidor aprovado, razão por que não há justificativa para eventual parcelamento, que sequer fora assinado ou apresentado aos autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O caso dos autos é peculiar, uma vez que a concessionária cobra parcelamento nas faturas do ano de 2020 parcelamento relativo a débitos do ano de 2016, conforme laudo do INMETRO que juntou. Todavia, além de se tratar de laudo antigo, o mesmo apresenta a conclusão de medidor aprovado, bem como não há qualquer documento de notificação e participação do consumidor na fase de apuração administrativa, além do que inexiste termo de parcelamento assinado pelo consumidor.

Portanto, apesar de juntado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), inexiste lastro que justifique essa emissão, se tratando de uma única prova que, conforme ressaltado aprovou o medidor, de modo que o conjunto probatório, na sua totalidade, não comprova a origem da dívida e sua legalidade, de modo que os valores pagos mediante ameaça de corte e de inscrição devem ser ressarcidos e o dano moral ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, devendo ser mantido porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021